Tribunal: TJES
Processo: 5028580-69.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028580-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA MARIVALDA DE SOUZA PINHO
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028580-69.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

HELENA MARIVALDA DE SOUZA PINHO

RECORRIDO:
UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
,
ajuizada por HELENA MARIVALDA DE SOUZA PINHO em face de UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (UNSBRAS). Em síntese alega o Recorrido que é pessoa idosa e goza do benefício previdenciário/assistencial sob o nº 081.750.141-0. Ocorre que a parte autora passou a perceber vários descontos indevidos em seu benefício, no valor de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) nos meses de 03/2024 a 08/2024 no benefício. Salientar que não solicitou, tampouco permitiu que fossem feitos descontos em seu benefício. Pugna em juízo a declaração de inexistência de débitos, declaração contratação indevida, devolução em dobro dos descontos efetuados pela recorrida, além da indenização de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “i)
DECLARAR
a nulidade dos descontos efetuados e reconhecer a inexistência de relação jurídica firmada entre as partes e, por consequência,
DETERMINAR
que a parte requerida se
ABSTENHA
de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença; ii)
CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 508,32 (quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), sem prejuízo de eventuais valores descontados no transcurso da demanda, também em dobro. Sobre o montante, deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação; iii)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.”

(3)
Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a majoração dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a justiça gratuita.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou Recurso Inominado bem como contrarrazões ao recurso inominado, requerendo justiça gratuita, alegando litisconsórcio passivo necessário do INSS, incompetência do juizado por necessidade de perícia, descabimento da repetição de indébito, inexistência de danos morais.

(5). Em preliminar a Requerida Recorrente pugna pela incompetência absoluta do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim, nego a preliminar suscitada.

(6).
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça da Requerida, observo que, embora a Recorrente se apresente como associação sem fins lucrativos, verifica-se que não estabelece com os seus associados vínculos necessariamente mútuos de cooperação com objetivo de conquistar resultados específicos e não econômicos, sem previsão de direitos e obrigações recíprocos, tal como estabelecido pelo art. 53 do CC, segundo o qual “constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”, mas em sentido diverso, os aderentes ao projeto associativo em menção, captados indistintamente junto ao mercado, não teriam acesso às deliberações da entidade, tampouco ocupariam sua administração superior, limitando-se apenas à figuração de pagantes de mensalidades em troca de serviços então disponibilizáveis pela recorrida. Nesse sentido, e pelos fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, não acolho o pedido de gratuidade a justiça.

(7). Quanto ao pedido em liminar de litisconsórcio passivo necessário do INSS, nego acolhimento ao pedido, pois o INSS não é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem descontos sindicais indevidos na folha de pagamento de benefícios previdenciários.

(8).
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica, sendo no determinado caso consumidor idoso,

hiper vulnerável, c
onforme observado pelo Juízo de origem, o Código de defesa do consumidor reconhece que determinadas condições podem fazer com que o consumidor esteja ainda mais frágil perante o fornecedor, merecendo, portanto, proteção especial, razão pela qual, dentre as práticas abusivas listadas no art. 39, está a de “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

A Requerida, em seu recurso, não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor (que afirma desconhecê-las). Isso porque não apresentou suposto termo de aceite alegado pela Recorrente, mencionando na peça de defesa que a Recorrida realizou o cancelamento do acordo da filiação, o que demostra a veracidade dos fatos alegado pela Recorrida, sendo essa pratica conhecida com frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que a Recorrente não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação em comento (não há assinatura pessoal - física e assinatura digital, não possui
selfie
, biometria ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da autenticidade do aceite). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(9). Uma vez reconhecida a abusividade da cobrança e a inexistência de relação contratual válida no que tange a filiação do Recorrido, impõe-se a condenação da Recorrente à repetição do indébito em dobro, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), pacificou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida configurar uma conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, a conduta do Recorrente em filiar e descontar valores do benefício do Recorrido, sem a sua autorização, representa uma clara violação ao código de defesa do consumidor, o que torna imperativa a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

(10).

Quanto ao pedido de majoração de danos morais do Requerente, em seu recurso, , entendo que merece acolhida a pretensão recursal. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, avaliando tais critérios, condeno a parte recorrida o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais .

(11). Do exposto,
CONHEÇO ambos os recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso do requerente para
majorar o valor do dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterado os demais termos da sentença, em seus próprios fundamentos. Julgo improcedente o recurso do Requerido.

(12). Por força da sucumbência,
condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios á razão de 20%( vinte por cento) sobre o valor da condenação .

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)